Tribunal: TJMT
Processo: 0000855-94.2018.8.11.0024
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000855-94.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIZEU CANO DE LUNA - CPF: 334.380.999-34 (APELANTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), MINUSA AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 78.476.702/0001-33 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), PAULO CESAR FAVERO MOI - CPF: 148.622.129-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ELIZEU CANO DE LUNA

APELADO(S):

MINUSA AGROPASTORIL LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENCIA - PRETENDIDA REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DA DESTRUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA EXPLORAÇÃO CONJUNTA DE PISCICULTURA EM TANQUES-REDE – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA (ARTS. 186 E 927 DO CC) – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ART.373, INCISO I, DO CPC/15) – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS DE PARTICIPAÇÃO DA RÉ NA DESTRUIÇÃO DOS BENS DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo qualquer relação negocial entre as partes, tampouco uma obrigação legal da ré para com o autor que tenha sido comprovadamente violada, a responsabilização civil a ser eventualmente verificada em função dos alegados danos materiais e morais impingidos ao demandante exigirá a demonstração, à luz dos art.186 e 927, ambos do CC,

da ocorrência do dano indenizável, da existência de existência de uma conduta culposa (
latu senso
) da rate requerida, e do liame causal entre ambos.

À míngua de elementos indiciários mínimos de que a parte requerida tenha
destruído, coordenado as destruições ou mandado terceiros destruírem as edificações do autor, assim como os equipamentos por ele usado, juntamente com seus companheiros, na exploração conjunta da atividade de piscicultura em tanques-rede, imperiosa a manutenção da sentença de improcedência do pleito indenizatório.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ELIZEU CANO DE LUNA

APELADO(S):

MINUSA AGROPASTORIL LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ELIZEU CANO DE LUNA
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por danos materiais e morais
n. 855-94.2018.8.11.0024 ajuizada em desfavor de
MINUSA AGROPASTORIL LTDA
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa nos termos do §3o do art.98 do CPC/15.

Narra o recorrente que, juntamente com outra pessoa,
adquiriu uma propriedade às margens do Lago do Manso, situada na região da Barra do Alegre, na divisa com a
Fazenda Minusa
, ora apelada.

Afirma que para chegarem a essa propriedade, era necessária a passagem por dentro da Fazenda da recorrida.

Registra que, no entanto, após alguns meses, a fazenda recorrida fechou a respectiva estrada, não permitindo que o apelante autor por ela transitasse, dando ensejo ao ajuizamento de
Ações de Servidão de passagem
em desfavor da requerida (Códigos – 71472, 71474 e 71475 – Comarca de Chapada dos Guimarães/MT), o que deu início a um imbróglio entre as partes posto que, desde então, a requerida vem atrapalhando e fazendo de tudo para que o apelante e seus pares saiam de suas propriedades, sob a alegação falaciosa de se tratam de invasores de suas terras.

Alega que depois de muitas ameaças, no dia 12.12.2016, a mando do Sr.
Paulo Cesar Favero Moi

– representante legal da fazenda ré – o preposto da requerida, identificado por
Japonês
, teria adentrado a área do autor e destruído tudo o que ele e seus parceiros possuíam no local, tendo, além disso, quebrado o tablado dentro do lago, arrebentado a corda que segurava os 12 (doze) tanques de piscicultura, soltando todos os 4.500 peixes (tambatinga) que eram ali criados, conforme registrado no Boletim de Ocorrência n. 2016.398612 e demais documentos comprobatórios em anexo.

Inconformado com a sentença de improcedência, sustenta que, corroborando as demais provas colacionadas nos autos, durante a audiência de instrução e julgamento, as testemunhas por si arroladas teriam sido uníssonas em afirmar que vislumbraram a derrubada das mencionadas benfeitorias pela “pá-carregadeira” pertencente à ré, sendo inclusive, reconhecida a presença do Sr.
Paulo Cesar Favero Moi
(representante legal da apelada) no momento do fato.

Aduz que além de devidamente compromissadas, não houve nas declarações de tais testemunhas qualquer contradição capaz de colocar em cheque a veracidade daquilo que foi testemunhado.

Assevera que, por outro lado, além de nada acrescentarem sobre os danos objetos da presente demanda, as testemunhas arroladas pela ré se limitaram caracterizar o recorrente e seus parceiros como invasores, e a tentar atribuir à Polícia a destruição das casas e demais pertences do autor, em total contrariedade com as provas dos autos.

Alega ser possível observar dos Boletins de Ocorrência que, por diversas vezes, as pessoas daquela localidade foram ameaçadas pelo já citado
Japonês
, funcionário da ré, o qual chegou ao ponto de colocar um arame atravessado na estrada para que as pessoas do Barra do Alegre que fossem ao local de moto sofressem acidente.

Aduz que tanto assim o é que no dia 28.11.2016, a mando do Sr.
Paulo Cesar Favero Moi
, o tal
Japonês
ameaçou as pessoas que se encontravam no condomínio
Barra do Alegre
, chegando no local armado com um revólver calibre 38, dizendo que se as pessoas não saíssem dali iria colocar fogo nos seus barracos, conforme Boletim de Ocorrência n. 2016.392043, em anexo, e, “casualmente” no dia 12.12.2016, foi destruído tudo que havia no citado condomínio.

Argumenta que tal evento gerou um prejuízo de
R$22.073,41
a todos os sete condôminos – sendo (i) R$6.000,00 referentes aos tanques-rede arrebentados; (ii) R$1.200,00 relativos aos 4.500 alevinos soltos; (iii) R$3.260,62, relativos a um gerador a diesel BD2500CF 2000W; (iv) R$796,48 relativos a uma motosserra a gasolina TCS53X TOYAMA; (v) R$690,31, relativos a um motor de 1,5 cv, a gasolina 4T para acoplar; (vi) R$9.441,00, relativos a 213 sacos de ração para peixes; e (vii) outros R$685,00, relativos à construção da cerca, todos destruídos – o que corresponde a um quinhão de
R$ 3.153,35
de danos materiais suportados pelo autor.

Sustenta que, além dos prejuízos materiais aludidos, a destruição de seus pertences lhe causou danos de ordem moral a serem indenizados, vez que o amor, a esperança e os sonhos que depositou no local também restaram frustrados.

Contrarrazões no ID. n. 129480668, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao julgar improcedente a demanda, o juízo singular lançou mão dos seguintes fundamentos:

“[...]

A parte autora sustenta, em síntese, que a empresa requerida lhe teria causado diversos prejuízos de ordem econômica e moral.

Afirma que em 2015 adquiriu uma área rural em conjunto com outras pessoas, onde, para adentrar necessitava passar por uma estrada localizada dentro da propriedade da fazenda Minusa – ora requerida. Sustenta que, após alguns dias, um representante da fazenda requerida passou a impedir o requerente de passar por dentro da fazenda. Diante do impedimento do acesso, foi manejada ação de servidão de passagem em favor da fazenda Minusa, cujo processo encontra-se em fase de conhecimento.

Aduz que após o manejamento de tal ação, passou a sofrer ameaças e danos por parte da requerida. Que no dia 12 de dezembro de 2016, a fazenda requerida, por meio de seu preposto “Japonês”, destruiu a propriedade do requerente com todos os seus pertences, causando-lhe danos materiais.

Para tanto, juntou alguns boletins de ocorrência e fotografias do local antes e depois da destruição.

Em audiência de instrução, a testemunha Elton Marcondes de Caxias, arrolada pelo requerente afirmou que estava pescando no lago, à distância de cerca de 70 (setenta) metros do local dos fatos juntamente com uma pessoa de nome Marco Antônio. Que no momento ouviram barulho de trator, pegaram o barco e ficaram lá observando o movimento. Que ‘chegou um pessoal e começou a quebrar com pá carregadeira’, cerca de cinco pessoas. Afirmou ainda não ter visto policial no local, a não ser que estivessem à paisana.

Quando indagado acerca da ciência em relação à eventual rixa entre a requerida e demais proprietários dos barracos atingidos, a testemunha afirmou ter conhecimento apenas por ouvir dizer. Soube que fechavam as porteiras e não deixavam ninguém mais entrar. Que havia atrito. Quando perguntado acerca do local que a testemunha visualizava do barco, disse que não era de propriedade da fazenda requerida, mas sim do ‘Paulinho’ (Paulo Galvão). Afirmou ainda não ter conhecimento de que a polícia esteve no local dos acontecimentos.

O autor, quando ouvido em Juízo informou que não estava no local e na hora dos acontecimentos e que por isso não sabe dizer quem foi. Sabe apenas dizer que destruíram seu barraco, tanque de peixe e de seus colegas vizinhos que fazem parte da mesma cooperativa.

Afirmou que tem conhecimento de que a fazenda requerida possuía pá carregadeira e que foi lá por diversas vezes.

Nelson Yochio, testemunha arrolada pela defesa e compromissada, afirmou que trabalhou muitos anos para a fazenda Minusa e que na época soube da ‘invasão’ por meio do Sr. José André, então gerente da fazenda requerida.

Afirmou que, ciente da notícia da invasão, compareceram ao local e constataram que havia vegetação cortada em área de preservação, tinha construção iniciada, barco e outras coisas, mas que não haviam pessoas lá. Informou que diante do ocorrido, foi registrado boletim de Ocorrência junto à delegacia e que a polícia esteve lá por diversas vezes, inclusive a polícia ambiental.

Que em diligências, a polícia constatou a ocorrência de crime ambiental, encontrou armas e munições, motosserra, rede e efetuaram a prisão de uma pessoa. Afirmou que não se encontrava no local na hora da diligência porque a polícia não permitia que ninguém os acompanhasse.

Quando indagado acerca das máquinas de propriedade da fazenda, o Sr. Nelson informou que a fazenda nunca teve máquinas e que, portanto, não tinha pá carregadeira, apenas trator pequeno e que o trator não tinha capacidade para derrubar casa porque não tinha lâmina.

O Sr. José André de Oliveira, testemunha arrolada pela requerida, quando ouvida em Juízo informou que trabalhou na fazenda requerida de 2013 a 2015. Afirmou que no ano de 2015, na véspera de entrega da fazenda, num final de semana, o Sr. Paulo Galvão pediu autorização para passar pela porteira com material para construir uma casa. Que soube de tal pedido por telefone, uma vez que não se encontrava na fazenda, quando informou que não tinha autonomia para autorizar a entrada de pessoas.

Que na segunda-feira encontrou o Sr. Paulo Galvão e o irmão dele pedindo para abrir a porteira para passar com caminhão com material de construção. Afirmou que nesse momento informou novamente que não tinha autonomia para deixar as pessoas entrarem. Registrou boletim de ocorrência porque as pessoas tinham entrado lá e roçado na margem do lago para construir e que logo em seguida, entregou a fazenda que se encontrava arrendada.

Ao contrário das alegações do requerente, a única testemunha dita ocular afirmou não soube precisar quem eram as pessoas que destruíram os pertences do autor e demais companheiros proprietários de área de terra na região. Não soube dizer também se era ou não a polícia que estava no local no momento dos acontecimentos.

Impende ressaltar que boletins de ocorrência registrados pelas partes não constituem provas de suas alegações, uma vez que servem apenas como registro feito pela parte à autoridade policial. Tanto é que foram registrados boletins de ocorrência por ambas as partes.

Assim, pelas provas acostadas, não se pode afirmar que a requerida teria sido a causadora dos danos sofridos pelo requerente.

Em que pese a prova do dano sofrido, há ausência da demonstração do nexo causal entre o dano sofrido pelo autor e eventual ato praticado pela requerida.

Dessa forma, pelo fato do requerente não ter desincumbido de seu ônus em comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, a improcedência da demanda é a medida que se impõe.” (ID. n. 129480668 - Pág. 108/109)

No entanto, a despeito do labor combativo dispensado às razões de recorrer, diante dos argumentos contrapostos e das provas trazidas pelas partes e produzidas no curso da instrução, não há como acolher a tese recursal.

Com efeito, por não haver qualquer relação negocial entre as partes, tampouco uma obrigação legal da ré para com o autor que tenha sido violada, a responsabilidade civil a ser analisada não pode ser a objetiva.

Logo, a discussão acerca da obrigação de indenizar defendida nos autos há de ser resolvida à luz dos art.186 e 927, ambos do CC.

Para tanto, mister que o postulante demonstre simultaneamente
(a)
a existência de um dano (moral e/ou material) passível de reparação,
(b)
a verificação de uma conduta (omissiva ou comissiva) potencialmente danosa atribuível à parte requerida e, por fim,
(c)
a existência de um nexo causal entre o prejuízo reclamado e a conduta da ré, de modo que, uma vez suprimida essa última, aquele não teria se verificado.

Na hipótese dos autos, todavia, conquanto o dano/prejuízo experimentado pelo autor apelante seja evidente – até porque incontroverso –, não se verificou da instrução da presente
actio
nenhuma prova, ou mesmo qualquer elemento indiciário capaz de indicar que o referido dano guarde um liame subjetivo, ou uma relação de causalidade com qualquer comportamento a ser atribuído à requerida.

Nesse particular, das três testemunhas arroladas pela parte autora apenas uma compareceu para ser ouvida na audiência instrutória – Sr.
ELTON MARCONDES DE CAXIAS –
em que pese tenha afirmado que de presenciou aproximadamente cinco pessoas destruindo edificações do autor e de seus companheiros com uma pá carregadeira, enquanto pescava nas proximidades, não soube indicar a existência de qualquer vínculo entre tais indivíduos e a empresa requerida.

Ou seja, apesar de atestar a ocorrência do dano em si, não soube afirmar se o evento tinha qualquer correlação com uma conduta culposa (
latu senso
) atribuível à ré.

Aliás, em seu depoimento pessoal colhido na mesma oportunidade, o próprio autor afirmou não saber dizer quem exatamente efetuou, coordenou ou mandou terceiros efetivar os atos de destruição das edificações e demais bens descriminados na inicial.

O simples fato de ter havido, em determinado momento histórico, uma certa animosidade entre as partes, seria por demais temerário presumir a culpa da empresa ré pelo evento danoso reclamado, à míngua de qualquer elemento indiciário nesse sentido, por menor que pudesse ser.

Cumpre ainda registrar que ações idênticas a esta foram também manejadas pelos companheiros associados ou cooperados do autor, com base na mesma causa de pedir, e que também fracassaram em seu intento.

Nesse viés, pode-se transcrever as ementas dos arestos que, em sede recursal, confirmaram a improcedência dos citados pleitos indenizatórios similares:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL INEXISTENTE – MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano material tem por finalidade recompor a situação patrimonial existente antes da ocorrência do dano. Se o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu alegado direito, desatendendo, assim, a norma inserta no art. 373, I, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação por falta de prova mínima do alegado na inicial. A reparação por dano moral tem pertinência quando for violado o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu no caso. (N.U 0000857-64.2018.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – REVOGAÇÃO BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – REQUISITOS À PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – ÔNUS DO AUTOR – NÃO COMPROVAÇAO (ARTIGO 373, I, do CPC, CUMULADO COM ARTIGOS 186 E 927, DO CÓDIGO CIVIL) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece da preliminar suscitada em contrarrazões voltada à revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor, frente a preclusão em torno do tema, porquanto concedida a justiça gratuita por decisão irrecorrida.

Se o autor não faz prova do fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I, do CPC), é caso de manutenção da sentença que julga improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais frente a ausência do dever de indenizar da apelada, porque não comprovado o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC). (N.U 0000859-34.2018.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

Assim, não tendo a parte autora se desincumbido de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito como exigido pelo inciso I do art.373 do CPC/15, em especial a culpa da empresa ré pelo dano experimentado pelo apelante, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo e, por consequência, majoro nessa fase recursal, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, para 15% do valor atualizado da causa os honorários advocatícios a serem pagos ao(s) patrono(s) da parte requerida, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do

§3o do art.98 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022